Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-36.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;margin-top:0cm;mso-margin-bottom-alt:
0cm;mso-margin-top-alt:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify">DIREITO REGISTRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALTERAÇÃO DE ELEMENTO REGISTRÁRIO. NOME DO AVÔ MATERNO DO POSTULANTE. ASSENTAMENTO DE NASCIMENTO. REGISTRO TARDIO EFETIVADO PELO PRÓPRIO POSTULANTE. RETIFICAÇÃO. ERRO MATERIAL OU FRAUDE. PROVA INEXISTENTE. ALTERAÇÃO DA ASCENDÊNCIA BIOLÓGICA EM AMBIENTE DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ERRO INEXISTENTE. ASSENTO DE NASCIMENTO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA PERENIDADE E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ASSENTAMENTOS REGISTRÁRIOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO REJEITADO (LEI No 6.015/73, ART. 109). CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. APURAÇÃO PRETENDIDA INVIÁVEL. LAUDO PRODUZIDO EM AMBIENTE EXTRAJUDICIAL. APURAÇÃO PREJUDICADA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO DESPROVIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">2. Produzido, pela parte, laudo pericial destinado a infirmar o lançado em seu assentamento registrário, atestando o perito que a apuração pretendida se tornara inviável em razão das condições físicas do documento periciado, a renovação da dilação probatória em ambiente judicial se torna inócua e inservível para o desate almejado, ensejando a rejeição da renovação da perícia sem que haja a qualificação de cerceamento de defesa, porquanto o amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">3. A retificação dos assentamentos constantes do registro civil é medida de exceção, conquanto viável, somente sendo cabível em situações particularizadas e em caráter de exceção como forma de serem prestigiadas a imutabilidade, a segurança e a presunção de legitimidade inerentes aos atos registrários, e, assim, não sobejando elementos que permitam a constatação de erronia ou fraude no assentamento registral, inviável que seja retificado de molde a ser alterada a ascendência biológica do postulante no ambiente do procedimento de jurisdição voluntária traduzido em pedido de retificação de registro civil (Lei n. 6.015/73, art 110).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">4. A retificação dos assentamentos pertinentes ao registro civil somente se legitima em situações excepcionais em que o consignado no fólio registral não coincide com a realidade, devendo a medida estar devidamente aparelhada, pois o sistema registrário é orientado pelo princípio da imutabilidade, somente sendo admissíveis alterações/retificações em situações de exceção e desde que a postulação esteja lastreada em elementos probatórios contundentes, de modo a evidenciar que o assento, de fato, não retratara a verdade, respaldando que seja o princípio da imutabilidade do registro excepcionado (LRP, art. 109).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;mso-add-space:auto;text-align:justify;
text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1">5. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.